Tribunal: TJDFT
Processo: 0008424-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelante IDERCI ETERNO DE JESUS para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do apelo fundamentado em teses contrárias os precedentes vinculantes dos temas 1.068 e 1.112, suscitada por MAFRE VIDA S/A em suas contrarrazões (ID 57608828 – pág. 6/8). Publique-se. Intimem-se.